Tribunal: TJSP
Processo: 0000151-02.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000151-02.2015.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante FLÁVIO
JUNIO CHANQUINIE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, unicamente para se afastar a suspensão condicional da pena, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000151-02.2015.8.26.0596
2
Voto no 47.356
Apelação Criminal no 0000151-02.2015.8.26.0596
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SERRANA
1a Vara Judicial Ação Penal no 0000151-02.2015.8.26.0596
Apelante:
FLÁVIO JUNIO CHANQUINE
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, em
razão de fatos ocorridos entre os dias 22 e 27 de novembro de 2014,
em horário ignorado, quando ameaçou a ex-namorada, B.F.A., de lhe
causar mal injusto e grave. A ação foi julgada procedente,
condenando-se o apelante a 1 mês de detenção, no regime aberto,
concedida a suspensão condicional da pena (fls. 131-134).
Apela da sentença, buscando a absolvição
com fundamento no artigo 386, inciso III, CPP, alegando ausência de
dolo por embriaguez e em razão da exaltação de ânimos (fls.
183-192).
Contrarrazões às fls. 196-197.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso, afastando-se o
sursis, pois mais oneroso do que o regime aberto (fls. 205-209).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000151-02.2015.8.26.0596
3
Narra a inicial que no dia dos fatos o réu,
inconformado com o término do relacionamento, ligou para a
ofendida e afirmou: “vou te apagar, sou envolvido com criminosos, se
você acha que seu pai e mãe vão te defender você está enganada”.
Sob o crivo do contraditório o réu confessou
ter afirmado que mataria a ofendida, contudo, alegou estivesse sob
efeito de álcool e drogas (mídia).
No extremo oposto, a ofendida corroborou a
versão posta na denúncia e acrescentou que o réu a ameaçou e a sua
filha também, sempre por ligações telefônicas durante a madrugada
(mídia).
Diante
desse
contexto,
a
absolvição
pretendida pelo réu revela-se incabível, porquanto não há qualquer
elemento nos autos que a autorize, tampouco traga descrédito à
versão apresentada pela vítima, pois, não se pode negar valor a esse
depoimento. Deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há
evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não
merecesse fé por essa situação. Além disso, não parece razoável que
fosse incriminar inocente, imputando-lhe o delito, sobretudo se não
havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusado, não
se atinando para o motivo que levasse a vítima a agir nesse sentido.
Depois, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos
dos autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto
probatório, é evidente, quando corroborada por outros
elementos do processo, mantém sua validade. Assim, no caso
em tela, porque a confissão do crime foi corroborada pelo
testemunho mencionado, dessa compatibilidade restou certa
a autoria delitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000151-02.2015.8.26.0596
4
Ademais, o crime de ameaça realiza-se pela
promessa da prática de mal injusto, futuro e grave, feito pelo autor à
vítima. Essa ameaça pode ser realizada por palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro meio simbólico, consumando-se quando a vítima
toma conhecimento dela e independentemente do resultado lesivo
objetivado pelo agente, pois modalidade de crime formal. Assim, do
ponto de vista subjetivo, exige-se a vontade livre e consciente de
intimidar, o que se verificou no caso vertente, ao contrário do que
alega a defesa.
Foi isso o que ocorreu no processo. A vítima
teve a paz interior atingida, com a possibilidade de que o agente
pudesse vir a concretizar a promessa de matá-la. Daí o pedido de
providências policiais contra o ora apelante.
Com
efeito,
a
embriaguez,
seja
voluntária ou culposa, não afasta a imputabilidade penal,
consoante disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal. O
álcool pode tornar a pessoa mais propensa a atos reprováveis,
contudo, afora a situação de ebriedade absoluta, não lhe
retira a consciência e vontade de praticá-los. Quem se propõe
à ingestão de bebida alcoólica ou substância de efeito
análogo, deve fazê-lo com o conhecimento daquilo que é capaz
de praticar e, se sabe da possibilidade de imoderação no
comportamento, assume o risco dos resultados. O que não se
tolera, é a intenção de tornar a embriaguez uma espécie de
seguro da impunidade, para a prática de ofensas, ameaças,
desacatos, ou até mesmo de danos ao patrimônio alheio.
Era, portanto, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000151-02.2015.8.26.0596
5
O cálculo da pena está correto, pois fixada a
pena no mínimo, foi elevada pela agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
Adequada a fixação do regime aberto.
Finalmente, conforme imposição da norma
contida no artigo 77, inciso III, do Código Penal, um dos requisitos
para a concessão do sursis é o não cabimento da substituição por
penas restritivas de direitos. Contudo, consoante bem asseverado
pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, fixado o regime aberto
para o cumprimento de pena de curta duração, afigura-se mais
benéfico do que a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 a 4
anos com as condições previstas no artigo 78, do Código Penal.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao recurso, unicamente para se
afastar a
suspensão condicional da pena, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator